Tribunal: TJMT
Processo: 0015792-78.2014.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-27
Data de publicação: 2020-06-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIRLEI SALETE DE AMORIN - CPF: 842.973.529-15 (RECORRENTE), ADILTO LUIZ DALL OGLIO JUNIOR - CPF: 288.234.388-45 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CRISTIANE DE AMORIN FISCHER - CPF: 053.215.241-73 (RECORRIDO), DIRLEI SALETE DE AMORIN - CPF: 842.973.529-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NATALY HEITOR MARTINI - CPF: 019.881.781-93 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pelo parcial provimento do recurso no sentido de afastar a condenação dos honorários pagos a defensoria pública.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. LESÃO LIGAMENTAR E MENISCAL DO JOELHO ESQUERDO COM URGÊNCIA. QUADRO QUE CAUSA LESÃO EM OUTRAS ESTRUTURAS E COMPROMETENDO A ARTICULAÇÃO DA PERNA. DEVER DO ESTADO
LATU SENSU
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE TODOS OS ENTES DA FEDERAÇÃO. PRECEDENTES DO STF. NECESSIDADE COMPROVADA. DEFERIMENTO NA INSTÂNCIA DE PRIMEIRO GRAU.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada pela defensoria pública em favor CRISTIANE DE AMORIN FISCHER, representada por DIRLEI SALETE DE AMORIN, com o objetivo de compelir o Recorrente MUNICÍPIO DE SINOP/MT ao fornecimento de procedimento cirúrgico em razão de lesão ligamentar e meniscal do joelho esquerdo, com urgência, em razão do seu quadro, que causa lesão em outras estruturas e comprometendo a articulação da perna.

2.

De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que
“compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.

3.

Em primeiro grau restou determinado o fornecimento do tratamento requisitado
.

4.

O MUNICÍPIO DE SINOP apresentou recurso pretendendo a reforma do julgado, por entender não ser a esfera da administração pública responsável pelo fornecimento do objeto da presente demanda, alegando ainda a reserva do possível, e a exclusão da condenação imposta a título de honorários sucumbenciais.

5.

Registro que a necessidade do procedimento restou comprovadamente necessário para preservação do quadro de saúde e da qualidade de vida da recorrida.

6.

A saúde pública é obrigação do Estado, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, em seu artigo 5.o, "
caput
", em que trata dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, e no artigo 6.o, concernente aos direitos sociais, garante o direito à saúde e à previdência, entre outros. Ademais, no art. 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a saúde um direito de todos e dever do Estado.

7.

Em razão da responsabilidade solidária estabelecida entre os Entes Federados para o atendimento integral à saúde, qualquer um deles possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca o acesso à saúde assegurado pela Constituição.

8.

Aliás, sobre o tema, o Pretório Excelso, nos autos do RE 855.178-SE, em decisão publicada em 16/03/2015, reafirmou o entendimento segundo o qual
“o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto a responsabilidade é solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”.

9.

Não provendo o Estado integralmente às condições necessárias ao acesso à saúde, direito fundamental do cidadão, possível a revisão dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, de modo a assegurar o cumprimento das políticas sociais de saúde, garantindo o acesso universal e igualitário.

10.

De outro tanto, cediço que a "
Reserva do Possível
" somente é eficaz para afastamento da responsabilidade estatal na consecução de direitos prestacionais, tal como o direito em voga, quando comprovada a destinação dos recursos e planejamento adequados às ações e serviços públicos de saúde, na hipótese de insuficiência de meio para efetivação de determinado direito individual.
In casu
, o instituto é invocado genericamente, não sendo a alegação hábil a elidir a responsabilidade do ente estatal pela garantia do mínimo existencial judicialmente tutelado.

11.

Quanto ao pedido de condenação a título de Honorários Sucumbenciais, sobre o tema, o E. TJ/MT possui remansoso entendimento no sentido de que
“com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito Público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso. Ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público, deve prestar sua função institucional de forma integral e gratuita
(EC 80/2014). (Apelação Cível no 0004984-48.2008.8.11.0007, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 30/07/2019).

12.

Sentença parcialmente reformada.

13.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada pela defensoria pública em favor CRISTIANE DE AMORIN FISCHER, representada por DIRLEI SALETE DE AMORIN, com o objetivo de compelir o Recorrente MUNICÍPIO DE SINOP/MT ao fornecimento de procedimento cirúrgico em razão de lesão ligamentar e meniscal do joelho esquerdo, com urgência, em razão do seu quadro, que causa lesão em outras estruturas e comprometendo a articulação da perna.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, condenando o Recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, além do fornecimento do tratamento pretendido.

Inconformada, o Recorrente MUNICÍPIO DE SINOP
nas razões recursais,
pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de ser extirpada da obrigação quanto ao pagamento de honorários sucumbenciais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020